Tribunal: TJES
Processo: 0000341-39.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000341-39.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON DE OLIVEIRA ROSA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DE OMISSÃO
–
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO
– INEXISTÊNCIA –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.

M
esmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo
1.022
do CPC.
Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
ao determinar que o
s embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3.
N
ão é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão
que
versa
em seu
mérito sobre os
tema tratado n
os artigos indicados
é suficiente
para ensejar seu prequestionamento.

4. N
ão vislumbro a existência de vício de omissão a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

5
.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória,
.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação
anteriormente
interposto
.

Em suas razões (Id.

4
640269
), aduz a embargante que o v. acórdão foi omiss
o
uma vez que se furta à devida análise dos fundamentos jurídicos suscitados pelo Embargante no que diz respeito à violação ao artigo 1º, III da CF, art 37, “caput” e inciso I da CF, art. 5º, II e XXXV da CF, art. 422 CC, art. 926, CPC, art. 927, CPC, art. 985, I e II CPC, art. 489, § 1º, V e VI, CPC e art. 1.039 CPC,
de maneira que r
equer
que se digne receber o presente recurso a fim de declarar o vício, para fins de prequestionar a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito dos referidos artigos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023 - SEM NOTAS ORAIS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação
anteriormente
interposto
.

Em suas razões (Id.

4
640269
), aduz a embargante que o v. acórdão foi omiss
o
uma vez que se furta à devida análise dos fundamentos jurídicos suscitados pelo Embargante no que diz respeito à violação ao artigo 1º, III da CF, art 37, “caput” e inciso I da CF, art. 5º, II e XXXV da CF, art. 422 CC, art. 926, CPC, art. 927, CPC, art. 985, I e II CPC, art. 489, § 1º, V e VI, CPC e art. 1.039 CPC,
de maneira que r
equer
que se digne receber o presente recurso a fim de declarar o vício, para fins de prequestionar a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito dos referidos artigos.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem. Apesar das insurgências trazidas, importante ressaltar que mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo
1.022
do CPC.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013 - grifei).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado, como comprova a transcrição que passo a fazer:

“
De início, esclareço que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000
.

Fixado isso, no tocante a irresignação do Apelante quanto à alegada subjetividade do exame ou à inobservância aos critérios editalícios, convém destacar que
“(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema.

(...)

E, no caso do Certame ora em análise, muito embora o Requerente afirme que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica são subjetivos, e contrários ao Edital, verifico que razão não assiste ao Apelante, na medida que tais requisitos foram esmiuçados no item 10.3 do Edital nº 03/ 2018 – CFO, o qual ainda garante a interposição de recurso.

Consta ainda do item 10.3.11 do Edital nº 03/ 2018 a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação.

Por tais razões, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES acerca do Certame em questão:

(...)

No que se refere à tese de que a modificação do Edital evidencia o desatendimento aos critérios objetivos para a realização do exame, melhor sorte não possui o Apelante, na medida que a alteração editalícia não implicou em prejuízo ao Apelante, valendo consignar que a alteração implementada facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas.

Nesse contexto, vale destacar que o Apelante foi contraindicado em 04 características, a saber: iniciativa, organização, sociabilidade e franqueza (fl.141).

Por fim, o fato de o Apelante ocupar o cargo de Soldado Combatente é irrelevante para a análise da questão ora em debate, na medida que, em se tratando de concurso público para acesso a novo cargo, devem ser observados todos os requisitos necessários ao seu provimento.

Sobre o assunto, este E. TJES já teve oportunidade de se manifestar em hipótese semelhante à presente:

(...)

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades no Edital nº 03/ 2018 – CFO/ PMES que pudessem levar a declaração de nulidade do ato que eliminou o Autor/ Apelante, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.”

Há de se salientar que não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

Portanto,
não vislumbro a existência de vício de omissão a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 04/05/2023